Tribunal: TJDFT
Processo: 0717754-23.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBJETO. CUSTEIO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. PRETENSÃO AVIADA EM FACE DA PACIENTE. COBRANÇA LASTREADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRESTAÇÃO E INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSAS. PACIENTE BENEFICIÁRIA DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA REPUTADA INDEVIDA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. CITAÇÃO. CONTESTAÇÃO. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. PEDIDO INICIAL. ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO. IMPOSIÇÃO À DENUNCIADA À LIDE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPUTAÇÃO AO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÊXITO OBTIDO. ÔNUS. IMPURAÇÃO À RÉ/DENUNCIANTE, QUANTO AO AUTOR. DENUNCIADA À LIDE VENCIDA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INERENTES À LIDE SECUNDÁRIA. IMPUTAÇÃO IMPERATIVA (CPC, ARTS. 85 E 129). APELO PROVIDO.
1. A despeito da ausência de previsão expressa no art. 85 do estatuto processual, a fixação de honorários sucumbenciais na denunciação à lide decorre do fato de que encerra ação deflagrada pela intervenção de terceiros, dando margem à germinação de, no mesmo processo, emergir uma lide secundária a envolver denunciante e denunciado, cuja resolução, adstrita a eles, irradia os efeitos sucumbenciais próprios, ressalvada a faculdade assegurada ao autor de demandá-los conjuntamente, se acolhidos os pedidos principal e secundário, nos limites da condenação imposta ao denunciado (CPC, arts. 128, parágrafo único, e 129).
2. Acolhidos o pedido principal e o secundário, a resolução demarca dupla sucumbência no mesmo processo, mas com alcance subjetivo delimitado pelas relações principal e secundária estabelecidas, devendo o réu/denunciante suportar os ônus da sucumbência provenientes do acolhimento do pedido que lhe fora direcionado, pagando, inclusive, verba honorária a ser revertida ao patrono do autor, e, em contrapartida, no ambiente da denunciação à lide, o denunciado deverá suportar os ônus inerentes à lide secundária, inclusive honorários advocatícios destinados aos patronos do denunciante, pois sagrara-se vencedor no pedido regressivo deduzido (CPC, arts. 85 e 129).
3. Apelação conhecida e provida. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do CPC, com quórum qualificado.